Tribunal: STF
Processo: ADI 7708
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Entidade requerente investida de representatividade adequada. Reconhecimento da utilidade e conveniência de sua intervenção. Pedido deferido.



    Decisão



    A Conexis Brasil Digital – Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (CONEXIS) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae.



    Como se sabe, admite-se a intervenção do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade quando — a juízo do Relator e por decisão irrecorrível — constatar-se a presença dos requisitos da relevância da questão constitucional controvertida e da representatividade adequada dos postulantes (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º; Lei nº 9.882, art. 6º, § 2º).



    Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e sua inegável repercussão sociojurídica.



    Restou plenamente demonstrada, também, a pertinência temática entre as finalidades associativas da entidade requerente e o objeto da controvérsia constitucional.



    Por fim, a Conexis comprovou, com inteira propriedade, a amplitude de suas atividades e a abrangência de sua representatividade perante as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, cujas atividades sujeitam-se diretamente aos resultados desta demanda constitucional.



    Soma-se a esses atributos a sua inequívoca aptidão para contribuir com a solução da controvérsia mediante a produção de dados técnicos, jurídicos e econômicos.



    Defiro, portanto, o pedido de ingresso da Conexis na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente